Tribunal: TJES
Processo: 5002664-23.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002664-23.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAL PASSO CALCADOS LTDA - EPP
RECORRIDO: ROBERTA MACHADO DA SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de recurso em face de sentença que reconheceu a prescrição dos valore objetos da presente demanda.

O recurso merece provimento pelas razões que passo a expor.

A parte recorrida efetuou compras de mercadorias no estabelecimento da recorrente e não efetuou o pagamento. Os

vencimentos

das

parcelas inadimplidas ocorrem entre o período de 02/03/2016 a 30/07/2016.

Ocorre que a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, do CC começa a correr do vencimento da última parcela (30/07/2016).

Considerando que a última parcela venceu em 30/07/2016 e a ação foi ajuizada em 12/08/2019, a pretensão de cobrança da dívida não está acobertada pela prescrição, que resta afastada.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA INOCORRENTE. CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL QUE SE DÁ A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, E NÃO DA PRIMEIRA, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE DOIS ACORDOS JUDICIAIS E DE FATURAS ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE NOVO PARCELAMENTO NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE SE CHANCELAR A INADIMPLÊNCIA. AUTORA QUE APRESENTA ELEVADO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTOANTE DA MÉDIA DE UMA FAMÍLIA PADRÃO E QUE NÃO PROVA SEQUER A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE OU QUAISQUER DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS A JUSTIFICAR OS REITERADOS INADIMPLEMENTOS E A CONCESSÃO DE NOVO PARCELAMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL, NÃO GRATUITO, QUE DEVE SER PRESTADO CONTINUAMENTE, DESDE QUE O CONSUMIDOR CUMPRA REGULARMENTE A SUA CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS REGULARES VENCIDAS A PARTIR DE ABRIL DE 2011 E QUE NÃO INTEGRAM O PARCELAMENTO OBJETO DE ACORDO. CONTRAPEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004080602, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013)

Superada a prejudicial de mérito, adentro à análise do mérito.

A parte autora colacionou aos autos a ficha cadastral com a discriminação pormenorizada dos valores e número de parcelas.

Aliado a isso, a parte ré foi regularmente citada, entretanto não compareceu na audiência de conciliação, incidindo na hipótese o disposto no art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Vale referir que a parte recorrida silenciou, perdendo, assim, a oportunidade de arguir a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Aliás, o silêncio da parte demandada faz presumir faz presumir o inadimplemento.

Nesse sentido:

COBRANÇA. COMPRA E VENDA INFORMAL POR MEIO DE ANOTAÇÃO EM FICHAS. MINIMERCADO. PRÁTICA COMUM EM CIDADES INTERIORANAS E PEQUENOS ESTABELECIMENTOS. REVELIA.
Havendo o estabelecimento/autor comprovado os valores em relação aos quais se evidencia pendências financeiras do requerido, apontados por meio de anotações em ficha contendo importâncias rubricados pelo devedor, procedimento comum em cidades interioranas e por pequenos estabelecimentos comerciais, afigura-se legítima a cobrança postulada, mormente diante da revelia do réu. A ausência de discriminação das mercadorias vendidas, bem como a efetiva entrega das mesmas ao demandado reveste-se de verossimilhança, mormente ante a inexistência de contestação da parte adversa, embora devidamente citada (fl. 25-v). Impõe-se, destarte, seja modificada a sentença a quo que julgou improcedente a demanda, condenando-se o réu ao pagamento do valor de R$ 709,91 (setecentos e nove reais e noventa e um centavos), corrigido pelo IGP-M da data do ajuizamento do feito, acrescido de juros legais de 1% ao mês, da citação
. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004760864, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 29/07/2014)

Portanto, em face dos elementos constantes nos autos e dos efeitos da revelia, impõe-se reconhecer legítima a cobrança postulada na inicial.

Voto, pelo exposto, por DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, em reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, condenando a parte ré ao pagamento do montante de R$ 1.444,91, corrigido pelo IGP-M a contar da data do ajuizamento da ação, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.